Tribunal: TJDFT
Processo: 0736889-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736889-71.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YAGO COSTA DOS SANTOS AGRAVADO: ANDREZZA GOUVEA DE LIMA LARA D E S P A C H O Intime-se o agravante para que comprove, no prazo de cinco (5) dias, o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 4 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator